Tribunal: TJMT
Processo: 0014744-85.2019.8.11.0055
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0014744-85.2019.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[IRMAOS DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.483.492/0001-01 (APELANTE), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO), JOSE SILVANO MELO GONCALVES - CPF: 625.174.811-72 (APELADO), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), ADENILSON SEVERINO MARTINS - CPF: 488.735.861-04 (ADVOGADO), JOSE SILVANO MELO GONCALVES - CPF: 625.174.811-72 (APELANTE), DIOGENES GOMES CURADO FILHO - CPF: 362.093.926-87 (ADVOGADO), EMANOEL GOMES BEZERRA JUNIOR - CPF: 482.378.251-87 (ADVOGADO), IRMAOS DOMINGOS LTDA - CNPJ: 03.483.492/0001-01 (APELADO), NATHALIA PEREIRA FALCI - CPF: 033.276.463-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GUIOMAR TEODORO BORGES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE COBRANÇA E INDENIZAÇÃO. REPRESENTAÇÃO COMERCIAL. LEGITIMIDADE ATIVA. CARACTERIZADA. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. PRESCRIÇÃO. PRECLUSÃO. DESCONTOS INDEVIDOS EM COMISSÕES. RESCISÃO CONTRATUAL POR JUSTO MOTIVO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS INDEVIDAMENTE. DIREITO À INDENIZAÇÃO 1/12 SOBRE A DIFERENÇA A SER RESTITUÍDA. DANO MORAL. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recursos de apelação interpostos por IRMÃOS DOMINGOS LTDA. e JOSÉ SILVANO MELO GONÇALVES visando à reforma da sentença que, em Ação de Cobrança cumulada com Ressarcimento de Descontos Indevidos em Comissões e Indenização por Danos Morais, condenou a ré à restituição dos valores descontados após 26/06/2014, corrigidos pelo INPC e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês. A sentença ainda condenou a ré ao pagamento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação. A ré sustenta a ilegitimidade ativa da autora, argumentando que o contrato de representação comercial foi firmado com a pessoa física de José Silvano Melo Gonçalves, enquanto a ação foi ajuizada pela pessoa jurídica. Também alega a legalidade dos descontos aplicados e a inexistência de justa causa para a rescisão contratual e o pedido de danos morais. A autora, por sua vez, defende a legitimidade ativa e a ocorrência de justa causa para rescisão, além de pleitear indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há quatro questões em discussão: (i) definir se a autora possui legitimidade ativa para ajuizar a ação em nome da pessoa jurídica; (
ii
) verificar a legalidade dos descontos efetuados nas comissões do
representante comercial; (
iii
) determinar se houve justa causa para a rescisão contratual; e (
iv
) apurar se há direito à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A autora, sendo microempreendedor individual (MEI), não possui distinção patrimonial ou jurídica em relação à pessoa física, o que confere legitimidade ativa para ajuizar a ação, mesmo em nome da pessoa jurídica. Jurisprudência do STJ e dos tribunais estaduais confirma a ausência de separação entre a pessoa física e jurídica do MEI.

Os descontos efetuados pela ré a título de adiantamento de comissões e inadimplência de clientes são indevidos, pois o representante comercial não pode ser responsabilizado por inadimplências posteriores à aceitação dos pedidos. A responsabilidade pelo pagamento das comissões deve recair sobre a ré, que não demonstrou a legalidade dos descontos, configurando abuso contratual.

A imposição de descontos indevidos e a pressão exercida pela ré configuram justa causa para a rescisão contratual, conforme previsto no art. 36 da Lei nº 4.886/65, uma vez que a ré não pagou a retribuição devida na época correta.

Não restaram demonstrados elementos suficientes para caracterizar danos morais, sendo o inadimplemento contratual insuficiente para justificar tal indenização.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

O microempreendedor individual (MEI) possui legitimidade ativa para ajuizar ação em nome próprio ou da pessoa jurídica, sem distinção entre suas personalidades.

Descontos efetuados sobre as comissões do representante comercial por inadimplência de clientes são indevidos e configuram abuso contratual.

A rescisão do contrato de representação comercial por justa causa é autorizada quando a empresa não efetua o pagamento das comissões devidas, nos termos do art. 36 da Lei nº 4.886/65.

O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.015, II, art. 373, II, art. 502, art. 503; Lei nº 4.886/65, art. 36; Súmula 43 do STJ; Súmula 54 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJSP, AC nº 0004356-23.2017.8.26.0073, Rel. Adilson de Araujo, j. 19/11/2019; TJMG, AC nº 10079110305087001, Rel. Roberto Apolinário de Castro, j. 08/10/2019; STJ,
AgInt
no
AREsp
982.981/RJ, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 08/08/2017.

R E L A T Ó R I O

Trata
m
-se de
dois
Recurso
s
de Apelação Cível
, o primeiro
interposto p
or

IRMÃOS DOMINGOS LTDA.
e o segundo por
JOSÉ SILVANO MELO GONÇALVES
,
com o fito de reformar a sentença
que
,
nos autos da
Ação de Cobrança c/c Ressarcimento de Descontos Indevidos em Comissões c/c Indenização por Danos Morais nº 0014744-85.2019.8.11.0055
,
nos termos do art. 487, I do CPC,
julgou parcialmente procedente o pedido inicial, para condenar a parte ré à restituição dos valores descontados após o dia 26/06/2014, a serem corrigidos pelo INPC a partir da data do desembolso (Súmula 43, STJ) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ). Por consequência, condenou a ré ao pagamento das custas, despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, com supedâneo no art. 85, §2º, do CPC
(ID
241595169
).

Irresignad
a
,
a

ré
aduz

a ilegitimidade ativa da autora, uma vez que o contrato de representação comercial foi firmado em nome da pessoa física
de José Silvano Melo Gonçalves
, enquanto esta demanda foi ajuizada em nome da pessoa jurídica
, que não se confundem
.

Sustenta que
os descontos aplicados
e
ram provenientes do adiantamento das comissões, as quais eram pagas em 2 (duas) vezes, sendo a primeira parcela referente a 40% (quarenta por cento) do montante e a segunda parcela aos 60% (sessenta por cento) restante.

Defende que
,
na tentativa de aumentar o

volume das vendas, os representantes encaminhavam aos clientes uma quantidade
de produto
muito além daquela solicitada
, o que

acarretava um prejuízo considerável
à ré
,

tendo em vista
,
no momento

da devolução, muitas dessas mercadorias

retornavam com avarias, restando imprópria para a comercialização,
fazendo-se concretizar
uma política de desconto simbólico no montante de R$10
,00
(dez

reais
)
,

com a finalidade de tentar impedir o assédio dos representantes

junto aos clientes e entreg
a
exata
d
a quantidade solicitada
.

Alega que
não houve conduta que justificasse a arguição de justo motivo para
a
rescisão contratual
(
ID
241595172
).

Embora intimado, o autor deixou de

apresent
ar
c
ontrarrazões
ao recurso
,
pugnando pelo
seu desprovimento

(ID
244376180
).

Por sua vez, a autora afirma que
a ré agia mediante pressões psicológicas para lhe forçar a ceder aos seus interesses, submetendo-a a situações vexatórias, fatos que constituem atos de natureza gravíssima, o que enseja a rescisão do contrato de representação comercial por justo motivo, nos termos do artigo 36, da
L
ei
nº.
4.886/65.

Enfatiza que, diante da tentativa da ré em formalizar o pedido de demissão da autora na data de 12/03/2018, esta encaminhou um comunicado de rescisão de contrato por justo motivo, de maneira que a ré deve ser condenada ao pagamento da indenização relativa ao 1/12 avos de todas as comissões recebidas
.

Assevera que a situação fática declinada nos autos, enseja a condenação da ré ao pagamento de indenização por danos morais.

Diz que, tendo em vista que foi apresentada planilha com vencimento dos cheques, bem como de que o prazo prescricional é de 05 (cinco) anos, tem-se que os descontos se deram a partir do ano de 2015, posterior ao prazo prescricional, motivo pelo qual todos os descontos não foram atingidos pelo instituto da prescrição
(ID 241595175).

A ré apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso (ID 241595180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II) VOTO
PRELIMINAR (DA FALTA DE LEGITIMIDADE ATIVA)

Eminentes Pares:

Como relatado, a ré aduz a ilegitimidade ativa da autora, uma vez que o contrato de representação comercial foi firmado em nome da pessoa física de José Silvano Melo Gonçalves, enquanto esta demanda foi ajuizada em nome da pessoa jurídica, que não se confundem.

Sem razão, contudo.

Isso porque,
verifica-se que a empresa autora trata-se de
microempresa individual
, de modo que não há distinção entre a pessoa física e a pessoa jurídica, sobretudo porque o microempreendedor individual (MEI) responde pessoalmente por suas obrigações, não havendo separação patrimonial entre o empresário e a empresa.

Nesse contexto, mesmo que a ação tenha sido proposta em nome da microempresa, não há que se falar em ilegitimidade ativa, pois, juridicamente, o microempresário individual é considerado o próprio titular da empresa.

Logo, como o contrato de representação comercial estava vinculado à pessoa física José Silvano Melo Gonçalves, ele continua a ser o sujeito de direito nas demandas relacionadas ao contrato, ainda que tenha utilizado seu CNPJ para propor a ação
.
Isto é
, o fato de ser microempresário não altera a sua legitimidade ativa, pois o microempreendedor individual não possui uma personalidade jurídica distinta da sua própria.

A propósito:

APELAÇÃO. SEGURO. AÇÃO DE COBRANÇA. EMPRESÁRIO INDIVIDUAL. LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA FÍSICA PARA PLEITEAR INDENIZAÇÃO DE SEGURO CONTRATADO EM NOME DA EMPRESA INDIVIDUAL. EXTINÇÃO POR ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO COM ESSA FINALIDADE.
No caso, inegável a legitimidade ativa do autor para cobrar as indenizações, pois, em se tratando de empresário individual, não há duas pessoas e dois patrimônios a serem considerados
.
A jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça (STJ) assenta que "a empresa individual é mera ficção jurídica, criada para habilitar a pessoa natural a praticar atos de comércio, com vantagens do ponto de vista fiscal. Assim, o patrimônio de uma empresa
individual se confunde com o de seu sócio, de modo que não há ilegitimidade ativa na cobrança, pela pessoa física, de dívida contraída por terceiro perante a pessoa jurídica"
. Sentença de extinção afastada para determinar o retorno dos autos à origem para regular processamento.
(TJSP - AC: 00043562320178260073 SP 0004356-23.2017.8.26.0073, Relator: Adilson de Araujo, Data de Julgamento: 19/11/2019, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/11/2019).

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE EXECUÇÃO - CHEQUE NOMINAL - MICROEMPRESA - LEGITIMIDADE ATIVA DA PESSOA FÍSICA - EXTINÇÃO DO FEITO - INDEVIDA - SENTENÇA CASSADA. -
Como a personalidade da microempresa se confunde com a pessoa física do empresário que lhe dá o nome, o empresário possui legitimidade ativa para ajuizar ação de execução fundada em cheque nominal à sua microempresa
. (TJMG - AC: 10079110305087001 MG, Relator: Roberto Apolinário de Castro (JD Convocado), Data de Julgamento: 08/10/2019, Data de Publicação: 18/10/2019).

Pelo exposto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

III) VOTO
MÉRITO

Eminentes Pares:

A controvérsia recai sobre quatro pontos:
(i)
a legalidade dos descontos efetuados pela empresa sobre as comissões do apelante;
(
ii
)
a configuração de eventual justa causa para a rescisão contratual, que inviabilizaria o pagamento de indenização ao autor;
(
iii
)
se a situação fática declinada nos autos caracteriza danos morais passíveis de indenização; e
(
iv
)
se ocorreu a prescrição em relação a alguns descontos.

Pois bem.

Inicialmente,
importa salientar que
o juízo
de origem
reconheceu a prescrição quinquenal
atinente a cobrança dos descontos realizados antes de 26/06/2014
, permitindo que apenas as comissões não pagas ou os descontos indevidos posteriores a essa data fossem objeto de análise
(ID 241594663 - Pág. 105/106 – fls. 312/313)
.

Logo, tem-se que a questão referente à prescrição está acobertada pela preclusão, uma vez que tal prejudicial de mérito restou rejeitada pela decisão de saneamento do feito, contra a qual não foi interposto nenhum recurso.

Com efeito,
evidente que tal decisão tem natureza interlocutória, contra a qual caberia, no momento oportuno, a interposição de recurso de agravo de instrumento, a teor do que dispõe o parágrafo único, do art. 1.015 do CPC, senão vejamos:

Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre:

[...].

II -
mérito
do processo
;

Nesse contexto, tem-se que a autora deveria ter se insurgido de tal decisão quando dela foi intimada, e não depois da extinção da ação.

Assim, tendo em vista que a matéria já foi devidamente apreciada e decidida, sem que as partes tenham se insurgido, evidente que está ela albergada pela coisa julgada formal e material, de modo que não cabe a reapreciação da matéria, a teor do que dispõem os artigos 502 e 503 do CPC:

Art. 502.
Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso
.

Art. 503.
A decisão que julgar
total ou
parcialmente o mérito tem força de lei nos limites da questão principal expressamente decidida
.

§1º
O disposto no caput aplica-se à resolução de questão prejudicial, decidida expressa e incidentemente no processo
, se:

I -
dessa
resolução depender o julgamento do mérito;

II -
a
seu respeito tiver havido contraditório prévio e efetivo, não se aplicando no caso de revelia;

III - o juízo tiver competência em razão da matéria e da pessoa para resolvê-la como questão principal.

§2º A hipótese do § 1º não se aplica se no processo houver restrições probatórias ou limitações à cognição que impeçam o aprofundamento da análise da questão prejudicial.

Apenas para registro, seguem precedentes:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. BEM DE FAMÍLIA. PENHORA. FRAUDE À EXECUÇÃO. PRECLUSÃO. NÃO PROVIMENTO. 1.
Não cabe à rediscussão de tema já decidido anteriormente, face aos institutos da coisa julgada e da preclusão
. 2.
[...]
.
(
AgInt
no
AREsp
982.981/RJ, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 08/08/2017,
DJe
21/08/2017).

APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE SENTENÇA – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA ABRANGIDA PELA EFICÁCIA DA COISA JULGADA (ARTIGOS 507 E 508 DO CPC/
15)–
NULIDADE DA SENTENÇA POR OFENSA A COISA JULGADA – ACOLHIMENTO – RECURSO PROVIDO. 1 –
A sentença de mérito proferida na fase de conhecimento já havia transitado em julgado, razão pela qual descabia a discussão acerca da prescrição alegada, pois encontra óbice na eficácia preclusiva da coisa julgada, conforme preceituam os
arts
. 507 e 508 do CPC/15
. 2 – Transitada em julgado a decisão definitiva da causa, todas as alegações e
defesas que poderiam ter sido formuladas para o acolhimento ou rejeição do pedido reputam-se arguidas e repelidas; tornam-se irrelevantes todos os argumentos e provas que as partes tinham a alegar ou produzir em favor da sua tese. 3 – Com a formação da coisa julgada, preclui a possibilidade de rediscussão de todos os argumentos – “alegações e defesas”, na dicção legal – que poderiam ter sido suscitados, mas não foram.
A coisa julgada torna preclusa a possibilidade de discutir o deduzido e torna irrelevante suscitar o que poderia ter sido deduzido
.
(TJMT - APL: 00066473720148110002 MT, Relator: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Data de Julgamento: 10/06/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Data de Publicação: 05/07/2019)

Superada essa questão, no tocante à alegação da ré quanto à legalidade dos descontos, in
fere-se dos autos que os descontos foram realizados
não só
a título de adiantamento
, mas também ante a
inadimplência de clientes, de maneira que
não há como sustentar a legalidade das comissões retidas.

Com efeito,
a responsabilidade do representante comercial, inicia-se com a intermediação da compra e venda dos produtos, com a extração dos pedidos, e encerra-se com a aceitação por parte da empresa representada deste dos pedidos a ele entregues, de maneira que, se em momento posterior, houver mora, inadimplência, pedido de cancelamento ou desistência do negócio pelo cliente, o representante comercial não pode ser responsabilizado.

Ora, o simples fato de tratar-se de inadimplência de clientes não justifica que a responsabilidade seja repassada ao representante comercial, sobretudo porque este não pode figurar com uma seguradora do negócio, razão pela qual a ré deve restituir os valores indevidamente retidos.

Destaca-se que, o
ônus de demonstrar a legalidade dos descontos recai sobre
a ré
, nos termos do art. 373, II, do CPC,
ônus do qual não se desincumbiu
.

Logo,
entendo que o comportamento da empresa, ao impor descontos indevidos, efetivamente gerou uma situação insustentável para a autora, porquanto
,
o ato de obrigar o representante a arcar com inadimplências de terceiros caracteriza abuso contratual.

Nesse contexto,
quem deu ensejo à rescisão
indireta
do contrato de representação havido entre as partes, foi a
ré
, restando preenchido, portanto, um dos justos motivos previstos no art. 3
6
da Lei de nº. 4.886/65. “
Verbis
”:

Art. 36. Constituem motivos justos para rescisão do contrato de representação comercial, pelo representante:

a) redução de esfera de atividade do representante em
desacôrdo
com as cláusulas do contrato;

b) a quebra, direta ou indireta, da exclusividade, se prevista no contrato;

c) a fixação abusiva de preços em relação à zona do representante, com o exclusivo escopo de impossibilitar-lhe ação regular;

d)
o não-pagamento de sua retribuição na época devida
;

e)
fôrça
maior.

Portanto, a
autora
(representa
nte comercial
) est
ava autorizada
a rescindir o contrato
, cabendo à ré a
obrigação de efetuar o pagamento
da
indenização relativa ao 1/12 avos
do total da retribuição auferida durante o tempo em que exerceu a representação
, já que a ruptura do contrato se deu por
sua
culp
a
.

No entanto, extrai-se dos autos que a referida verba indenizatória já foi devidamente quitada pela ré, no tocante às comissões já recebidas, conforme termo de quitação juntado ao ID 241594662 - Pág. 186 (fls. 193), de maneira que a condenação somente deve recair sobre aquela diferença que será auferida. Isto é, sobre os valores que
foram indevidamente retidos e
deverão ser restituídos, o que deverá ser apurado em liquidação de sentença.

Por fim, no
tocante aos danos morais
, entendo que
não há elementos suficientes para configurá-los
, uma vez que não ficou demonstrado que a autora sofreu constrangimentos de ordem pessoal além dos aborrecimentos comuns inerentes à relação comercial

E, como cediço,
o simples inadimplemento contratual não gera, por si só, dano
moral,
não
h
avendo
que se falar
, portanto,
em indenização
a esse título.

Pelo exposto,
DOU PARCIAL

PROVIMENTO

ao
R
ecurso
, a fim de reformar
parcialmente
a sentença,
apenas para
também
condenar a ré ao pagamento de indenização correspondente a 1/12
(um doze avos) sobre a diferença
das comissões
indevidamente retidas pela ré, a qual deverá ser restituída, a ser apurada em liquidação de sentença.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024